Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DANO MORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RETENÇÃO DA FIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal.
2. O crime de lesão corporal por misoginia ou violência doméstica contra a mulher está inserido no capitulo dos crimes contra a vida, no art. 129, § 13, do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de uma mulher por razões da condição do sexo feminino. É crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.
3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude que se caracteriza pela utilização dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. Para a configuração do excesso exculpante se exige o medo, surpresa ou perturbação de ânimo ao se defender de um ataque inesperado e violento.
5. Após o devido processo legal, constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a condenação, a repressão penal é medida que se impõe quando verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
6. Havendo pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e comprovada a ocorrência de crime em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, cujos danos prescindem de prova, cabível a fixação da compensação, devendo ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em seu arbitramento.
7. Por se tratar de uma caução prestada em favor do acusado para evitar ou substituir a prisão, como forma de garantir o cumprimento de deveres processuais, se o réu for condenado, apresenta-se cabível a retenção da fiança para fins de custeio de multa pecuniária, custas processuais ou indenização devida, a critério do Juízo da Execução.
8. Negou-se provimento ao recurso.